Tribunal: STF
Processo: RE 463261
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL
SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES.
O acórdão recorrido
limitou os juros remuneratórios não só com base na
auto-aplicabilidade do § 3o do art. 192 da Magna Carta (redação
anterior à EC 40/2003), como também a partir de fundamentos
infraconstitucionais suficientes (Lei da Usura e Código Civil). Pelo
 que, ante o insucesso do recurso especial no Superior Tribunal de
Justiça, incide o princípio da Súmula 283 do STF. Precedentes: REs
450.919-AgR e 461.485-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence.
De outra parte, a alegada ofensa ao inciso XXXVI do art.
5o da Carta de Outubro, além de exigir o revolvimento de matéria
fática (Súmula 279), não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de
origem. O que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 desta Casa de
Justiça.
Agravo regimental a que se nega provimento.